Tribunal: TJDFT
Processo: 0757481-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM VEICULAR. MOTOCICLETA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. ODOR CARACTERÍSTICO DE ENTORPECENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. TRANSPORTE INTERESTADUAL. LEI No 11.343/2006, ART. 40, V. ABSOLVIÇÃO DA PASSAGEIRA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A abordagem de veículo em operação de fiscalização de trânsito constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, prescindindo de prévia indicação de prática delitiva, desde que limitada à finalidade legal de controle da regularidade da circulação e da segurança viária.
2. A ampliação da diligência administrativa para a esfera penal exige a presença de fundada suspeita, nos termos do CPP, art. 244, caracterizada por elementos objetivos e concretos, aptos a indicar a posse de corpo de delito.
3. A percepção sensorial inequívoca de odor característico de substância entorpecente configura dado objetivo suficiente para legitimar a busca pessoal ou veicular, afastando a alegação de atuação exploratória ou de “fishing expedition”.
4. A busca realizada em tais circunstâncias não decorre automaticamente da fiscalização de trânsito, mas de situação superveniente que altera o contexto da abordagem, autorizando a intervenção penal de forma excepcional e juridicamente fundamentada.
5. A materialidade do crime de tráfico de drogas comprova-se por autos de apreensão e laudos periciais idôneos, sendo irrelevante a inexistência de flagrante ato de comercialização, em razão da natureza de tipo misto alternativo da Lei no 11.343/2006, art. 33.
6. A autoria está caracterizada quando o conjunto probatório demonstra que o agente adquiriu, guardou e transportou substância entorpecente, subsumindo-se aos verbos nucleares do tipo penal, especialmente quando corroborado por confissão parcial e prova testemunhal coerente.
7. A causa de aumento prevista na Lei no 11.343/2006, art. 40, V, independe da efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (súmula no 587/STJ).
8. A desclassificação para o crime de porte para uso pessoal não se sustenta quando a quantidade apreendida se mostra incompatível com o consumo individual, à luz dos critérios da Lei no 11.343/2006, art. 28, § 2o, e das circunstâncias concretas da apreensão.
9. A condenação penal exige prova segura do dolo e da adesão subjetiva do agente à conduta criminosa, não bastando a mera posse física do objeto quando ausentes elementos autônomos que demonstrem ciência e voluntariedade.
10. Subsistindo dúvida razoável quanto ao conhecimento da passageira acerca da substância entorpecente transportada, impõe-se a absolvição com fundamento no CPP, art. 386, VII, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
11. Recursos conhecidos. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do réu não provido.